Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-89.2020.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005592-89.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UERLEI DA SILVA ALBUQUERQUE CARDOSO - CPF: 022.241.061-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E
DISPARO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/03
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Uerlei
da Silva Albuquerque Cardoso contra sentença que o condenou pelos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12) e disparo de arma de fogo (art. 15), ambos da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 24 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. O recorrente busca absolvição do crime de disparo de arma de fogo por insuficiência de provas ou a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a suficiência das provas para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo;

(
ii
) a eventual necessidade de readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos constantes nos autos, incluindo os de policiais e familiares, não fornecem prova direta ou corroborativa sobre a prática do disparo pelo acusado, limitando-se a relatos indiretos (
“
ouvir dizer
”
).

A insuficiência de provas quanto à autoria do crime de disparo de arma de fogo impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o que justifica a absolvição do recorrente em relação ao art. 15 da Lei 10.826/03.

A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) permanece, com redimensionamento da pena para 01 ano de detenção e 10 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, incluindo a substituição por uma pena restritiva de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para absolver o apelante do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, redimensionando a pena para 01 ano de detenção e 10 dias-multa, e alterando a substituição da pena privativa de liberdade para 01 restritiva de direito.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo exige prova suficiente e direta da autoria, sendo inadmissível a condenação baseada exclusivamente em depoimentos indiretos.

A ausência de provas robustas implica a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 44; Lei 10.826/03,
arts
. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
Ap
00025430320138110013, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Uerlei Da Silva Albuquerque Cardoso
,

como incurso nas sanções do artigo 12 e 15, da Lei n
°
10.826/06, à pena total de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 24 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais,
a defesa pugna a reforma da sentença,
com a absolvição do apelante em

relação ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, em razão da insuficiência
probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, ainda em relação ao crime de disparo de arma de fogo, que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) relativas à culpabilidade e consequências do crime, devendo ser fixada a pena-base no mínimo legal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 244022715)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso, para que o apelante seja absolvido do crime de disparo de arma de fogo, nos termos do art. 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação). Caso não seja esse o entendimento, opina pelo desprovimento do recurso, com manutenção da pena fixada na sentença. (Id.

245341154)

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01:
No dia 26 de maio de 2018, por volta das 23h30min, na residência do

denunciado, localizada na Avenida Sergipe, n.º 549-e, Bairro Rio Verde, nesta urbe de

Lucas do Rio Verde/MT,
Uerlei da Silva Albuquerque Cardoso
, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência, conforme Boletim de Ocorrência nº 2018.169043.

FATO 02:
Nas mesmas circunstâncias acima dispostas, na residência localizada

na Avenida Sergipe, n.º 549-e, Bairro Rio Verde, nesta cidade, o denunciado
Uerlei da Silva Albuquerque Cardoso
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,

disparou, em lugar habitado, arma de fogo.

Conforme restou apurado nos autos investigativos, na data dos fatos, ocorria uma confraternização entre familiares, momento em que o denunciado e seu irmão Jeferson Faustino da Silva Albuquerque Cardoso, iniciaram uma intensa discussão.

Após a briga ter sido separada pelos demais familiares, Jeferson estava sendo levado embora para o seu domicílio, estando acompanhado pela testemunha Lenize da Silva Albuquerque Cardoso. Todavia, no meio do percurso, esta voltou à residência do denunciado para buscar os pertences de Jeferson.

Logo após, o denunciado ainda nervoso, ingressou no interior da sua residência e saiu com uma arma de fogo em mãos, qual seja, uma garrucha da marca Boito, calibre 36, número de série 13103, ocasião em que este efetuou um disparo de arma de fogo para cima.

Insta consignar que a materialidade da prática delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial contido nas fls. 49/52, atestando a eficiência da arma apreendida para a realização de disparos.

Na sequência dos fatos, a Polícia Militar chegou ao local, tendo encontrado a arma de fogo escondida dentro da residência do denunciado, logrando êxito em prendê-lo em flagrante delito. [...]”

Como asseverado,
a defesa pugna a reforma da sentença,
com a absolvição do apelante em
relação ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, em razão da insuficiência
probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, ainda em relação ao crime de disparo de arma de fogo, que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) relativas à culpabilidade e consequências do crime, devendo ser fixada a pena-base no mínimo legal.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Embora a
materialidade do delito encontre-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, todos em Id.

244022185.

No que concerne à
autoria delitiva, os elementos de prova constantes nos autos, são insuficientes a demonstrar a autoria do apelante.

A testemunha policial Hismael Samario quando ouvido em juízo alegou que,
verbis:

“[...]A gente foi acionado via 190, que teria uma briga generalizada em família, aí já falou que tinha gente ferido no local, devida a gravidade a gente se deslocou em 04 guarnições para lá, no local a família falou que o suspeito estaria dentro da residência, ao entrar na residência um menor falou que ele estaria armado, arma de fogo, aí a residência fica nos fundos do terreno, aí a gente adentrou o suspeito veio em nossa direção, e a gente conseguiu fazer o algemamento e colocar na viatura. Aí a gente iniciou as buscas da arma de fogo, e em conversa com o suspeito ele nos relatou que a arma estaria dentro do freezer, a gente foi lá pegou a arma de fogo, aí a família começou a nos relatar que eles estariam ingerindo bebida alcoólica e os mesmos teriam discutido, a vítima teria ido para casa e o suspeito entrou na residência pegou a arma de fogo e fez um disparo no veículo que estava parado na rua, ai não contente pegou uma faca e foi até a casa de vítima e lá entraram e vias de fato. [...] as pessoas falaram sim senhor que teve disparo. [...]”

Já a testemunha policial Jardeilson Apoliano do Nascimento em juízo afirmou que se recorda da ocorrência, contudo, não sabe dizer detalhes, mas ratificou o depoimento prestado em fase investigativa, onde alegou:

“QUE por volta das 23h30min, a Polícia Militar foi informada, via 190, de que estava ocorrendo uma briga de família onde havia pessoas com faca nas mãos e umas das pessoas já havia sido ferida durante a confusão e em atenção a denúncia, 04 (quatro) guarnições se deslocaram para o local da ocorrência, qual seja, Avenida Sergipe, n° 549-E, Bairro Rio Verde, e ao chegar em frente residência que pertence ao suspeito UERLEI DA SILVA ALBUQUERQUE CARDOSO, a Guarnição foi informada que a vitima JEFERSON FAUSTINO DA SILVA ALBUQUERQUE CARDOSO havia sido socorrida e encaminhada para o P S Central por familiares e que o suspeito estaria no interior da residência; QUE a Guarnição foi avisada pelo menor WELINGTON RIBEIRO LAMBERTY, que o suspeito possuiu uma arma de fogo e havia efetuado um disparo no momento da briga; QUE ao seguir em direção a residência que fica nos fundos do quintal, a Guarnição se deparou com o suspeito saindo do interior da residência e vindo na direção da Guarnição, muito nervoso, e após verbalização, o suspeito UERLEI colocou as mãos sobre a cabeça, momento em que foi realizado o seu algemamento, em seguida o suspeito foi colocado no camburão da viatura; QUE em seguida, as Guarnições iniciaram, com a ajuda dos familiares, buscas à procura da arma de fogo citada por WELINGTON e após entrevista com o suspeito, ele informou que havia escondido a arma dentro de um freezer, local este onde foi localizada a arma de fogo tipo GARRUNCHA calibre .36 n° 13103; QUE em entrevista com o menor e LENISE ALBUQUERQUE CARDOSO, irmã da vítima e do suspeito, foi informado que UERLEI, JEFERSON e outros familiares estavam ingerindo bebida alcoólica na residência do suspeito, e após discussão verbal entre a vitima e o irmão, a vitima foi a pé para sua residência e o suspeito pegou sua arma de fogo e disparou em direção ao veiculo da vitima que se encontrava estacionado na Avenida Sergipe; QUE ainda segundo as testemunhas, o suspeito foi até a residência da vitima com uma faca em punho e após nova discussão com a vitima, ambos entraram em vias de fato, sendo que a vitima acertou um soco no rosto do suspeito, momento em que UERLEI desferiu um golpe de faca na perna da vitima JEFERSON e posteriormente o suspeito retornou para sua residência. [...]”

O informante Welligton Ribeiro Lamberty, em juízo alegou que, vejamos:

“[...]Não ouvi disparo de arma de fogo, quando eu cheguei já estava a confusão, daí ele pegou e ameaçou falou que ia tacar fogo no carro do irmão dele, do Jefferson o carro estava estacionado lá na frente. [...] não ouvi os disparos, sim acho que alguns que estavam lá sim, presenciaram. [...]”

O réu por sua vez, exerceu do direito ao silêncio.

No caso, conforme exposto acima não há provas seguras de que o apelante tenha feito o disparo com a arma de fogo, pois o informante e as testemunhas os policiais que atenderam a ocorrência, por sua vez, narraram apenas fatos que ouviram dizer acerca do crime narrado na denúncia, não havendo outras provas válidas a corroborar tais testemunhos.

Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a condenação, porque são meros depoimentos de “ouvir dizer” - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para embasar o decreto condenatório.

Ainda, como bem explanado no parecer da Procuradoria, vejamos:

“[...]
Como bem frisou o Juízo sentenciante, as provas submetidas ao crivo do contraditório são os relatos de testemunhas que teriam “ouvido dizer” sobre o crime de disparo de arma de fogo.

Não se desconhece que a “legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta” (N.U 0009772-54.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Inobstante, na hipótese específica destes autos, constam apenas elementos informativos não repetidos em audiência e depoimentos judiciais que relatam por "ouvir dizer", circunstâncias essas que são insuficientes para condenação, salvo melhor análise. [...]”

Assim, pretende o órgão acusatório imputar a responsabilidade penal ao apelante pela conduta de disparo de arma de fogo narrada na denúncia sem conseguir comprovar
os fatos, sendo assim, não há como responsabilizá-lo.

Neste sentido, trago os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15 DA LEI 10.826/03]– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA PARA SE CONDENAR DO APELADO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – FRAGILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADORAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS – SUPOSTAS FILMAGEM DA CONDUTA NO PRETENSO LOCAL DO CRIME QUE INSEXISTEM NOS AUTOS – DEMAIS TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a absolvição do acusado, em respeito ao princípio in dubio pro reo sentença absolutória fundamentada pelo art. 386, VII do CPP mantida.

(TJ-MT 00025430320138110013 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2020)

Portanto,
ausentes provas suficientes para efetivamente demonstrar que o apelante disparou com arma de fogo,
à medida que se impõe é a sua absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ainda, importante pontuar que, sendo acolhida a tese de absolvição do crime disposto no art. 15 da lei 10.826/03, fica demonstrada a ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário, razão pela qual deixo de analisar.

Sendo assim, como mantida apenas a condenação do crime disposto no art. 12 da lei 10.826/03, fica sendo a nova pena do réu de
01 de detenção e 10 dias-multa, conforme exposto em sentença, razão pela qual, deve ser alterada a substituição da pena restritiva de direito para 01 (uma), conforme disposto no art. 44 do CP.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para absolver
Uerlei Da Silva Albuquerque Cardoso do delito previsto no
artigo 15,
caput,
da Lei n
°
10.826/03, redimensionando sua pena para 01 de detenção e 10 dias-multa, e consequentemente altero a substituição da pena privativa de liberdade para 01 (uma) pena restritiva de direito, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024